Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PENAL MILITAR. DESERÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não há como afastar o decreto condenatório se demonstrado nos autos que o réu, militar, deixou de se apresentar, injustificadamente, à autoridade competente após o fim de sua licença, sendo capturado em outro estado da federação, mais de um mês após a data em que deveria estar em serviço. O crime tipificado no art. 187, do Código Penal Militar, é de mera conduta e se consuma a partir do oitavo dia de ausência ao serviço.

2. Não constituída prova, pela Defesa, quanto ao alegado quadro de transtorno psicológico, que poderia afastaria o dolo de desertar, inviável o pleito absolutório.

3. Recurso conhecido e não provido.